Tribunal: TJDFT
Processo: 0702806-43.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO FEDERAL. REJEITADA.
1. A ação em que se requer tratamento médico adequado, mediante o fornecimento de medicamento, pode ser proposta contra qualquer um dos entes federados, isoladamente ou conjuntamente, ante a responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.
2. Apelação conhecida e não provida.